Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação de crédito, determinando a inclusão parcial dos valores no Quadro Geral de Credores de empresas em recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via recursal eleita para impugnar decisão proferida em habilitação de crédito retardatária, apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habilitação de crédito apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores deve ser processada como impugnação, nos termos do art. 10, §5o, da Lei no 11.101/2005.
4. A decisão proferida nesse contexto possui natureza interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento, conforme art. 17 da Lei no 11.101/2005.
5. A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “A decisão proferida em habilitação de crédito retardatária apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores possui natureza interlocutória, sendo incabível a interposição de apelação, por configurar erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 10, §5o, 13, 15 e 17; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1151319, 07048956420188070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13/02/2019, p. 18/02/2019.